Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-94.2009.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-94.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARCIONILIO ALTINO RIBEIRO - CPF: 578.979.805-53 (APELADO), JANAINA YUMI OSAKI - CPF: 033.310.609-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCIONILIO ALTINO RIBEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000371-94.2009.8.11.0024

APELANTE: ANDRE GONCALVES MELADO

APELADO: ESPÓLIO DE MARCIONILIO ALTINO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS RECEBIDOS PELO AUTOR (ADVOGADO) – FALECIMENTO DO RÉU (CLIENTE) – AUSÊNCIA DE HERDEIROS – DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO – INSURGÊNCIA CONTRA O LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS
–

MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC
–

INAPLICABILIDADE
–

AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO EXECUTADO –
REEMBOLSO DO PREPARO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELO VENCEDOR – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – ART. 82, § 2º, DO CPC

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em vista do caráter coercitivo da multa de que trata o art. 523, §1º, do CPC, é inaplicável se no prazo estabelecido o débito foi pago integralmente mediante depósito judicial e não houve resistência da parte executada. (REsp 1834337/SP).

“É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial
”. (AREsp 1181332/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000371-94.2009.8.11.0024

APELANTE: ANDRE GONCALVES MELADO

APELADO: ESPÓLIO DE MARCIONILIO ALTINO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença em Ação de Consignação em Pagamento proferida nestes termos:

“Primeiramente, convém assinalar que o recebimento dos valores referentes à multa processual prevista no então art. 475-J do CPC/73 está evidentemente precluso em razão de que, quando do pedido de levantamento de fls. 60/62, deixou de incluí-la, não podendo agora, após o recebimento do valor referente à condenação, pleitear seu recebimento.

Dessa maneira, sem desnecessárias delongas remanesce apenas o recebimento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença, no importe de R$ 368,72 (trezentos e sessenta e oito reais setenta e dois centavos), conforme planilha apresentada à fl.67.

(...) ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, o que faço com fundamento no artigo 513, ‘caput’, c/c 924, II, do Código Processual Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Levante-se em favor do autor o montante de R$ 368,72 (trezentos e sessenta e oito reais setenta e dois centavos).
(...)”

O apelante alega que é contraditória a determinação para intimar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a apresentar manifestação, já que nem sequer figura no processo.

Aduz que, diferentemente do que consignou o juízo de origem, não houve levantamento dos valores uma vez que não foi expedido o alvará judicial referente aos honorários advocatícios arbitrados nas fases de conhecimento (R$ 500,00) e de cumprimento de sentença. Acrescenta que nesse ponto a extinção da lide fere o princípio da coisa julgada.

Argumenta também a ausência dos requisitos que autorizariam extinguir a Execução, elencados no artigo 924 do CPC.

Pleiteia o afastamento da preclusão, o consequente levantamento da quantia alusiva à verba honorária fixada em ambas as fases (conhecimento e cumprimento) e a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC.

Pugna ainda pelo reembolso dos R$413,40 do preparo recursal.

Contrarrazões no Id. 96676484 –fl. 48.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000371-94.2009.8.11.0024

APELANTE: ANDRE GONCALVES MELADO

APELADO: ESPÓLIO DE MARCIONILIO ALTINO RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento, o qual foi extinto com amparo nos artigos 513 e 924, inciso II, do CPC.

O apelante pede a exclusão da preclusão e o consequente levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios arbitrados nas fases de conhecimento e cumprimento, além da aplicação da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC.

Extrai-se dos autos que ele atuou como advogado do réu, a quem deveria entregar R$6.832,92 que estavam na sua posse, e ingressou com a presente demanda em virtude de este último ter falecido sem deixar herdeiros.

O montante foi depositado judicialmente e a Ação julgada procedente, com a condenação da parte requerida às custas e honorários advocatícios de R$500,00 (Id. 96676482 – fl.50).

A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial do réu na Execução, e para o caso de não cumprimento voluntário foram estabelecidos os honorários e a multa de 10%, em consonância com os artigos 523, §§1º e 2º, e 525, do CPC (Id. 96676483 – fl. 17).

Posteriormente, o autor postulou o levantamento da quantia alusiva à Execução, devidamente atualizada, e o juízo da causa mandou expedir alvará de R$1.401,23, a serem descontados do total depositado (Id. 96676483 – fl.22).

O ora apelante se insurgiu contra esse
quantum
, sob a arguição de que houve o levantamento apenas das custas processuais, sem os consectários legais, pois não foram considerados os honorários e a atualização monetária, tampouco houve o acréscimo da multa (10%) e da verba honorária na fase executória. Entende que são devidos R$2.844,70.

Na sentença que extinguiu a lide foi consignada a preclusão no que tange ao recebimento da soma atinente à multa (art. 475-J do CPC/73) porque não incluída no pedido de levantamento. Além disso, foi reconhecido o direito de receber R$368,72 de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença (Id. 96676483 – fl.27).

Em seguida foram apresentados Embargos de Declaração e a presente Apelação.

Incialmente, o apelante aduz que o Instituto Nacional do Seguro Social não é parte no feito e, por conseguinte, não tinha de ser intimado para se manifestar.

No entanto, há indícios de que o requerido ingressou com um Cumprimento de Sentença contra o INSS em relação aos valores ora em discussão. Assim, não há óbice algum à sua intimação.

Quanto aos honorários, como já destacado, foi expedido alvará judicial de R$1.401,23, conforme tabela anexada pelo exequente (Id. 96676483 – fl. 19). Porém, esse total diz respeito só à atualização da quantia concernente ao recolhimento das custas, e na página subsequente consta cálculo atualizado dos honorários (R$1.688,21), o que não foi observado pelo juízo
a quo
.

A Súmula 517 do STJ enuncia que “
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário
, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”.

Todavia, no caso concreto o dinheiro já foi depositado judicialmente, o que equivale ao pagamento voluntário. Apesar disso, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho essa condenação.

Desse modo, são devidos os honorários arbitrados na fase de conhecimento e no Cumprimento de Sentença.

No que tange à incidência do artigo 475-J do CPC/73, correspondente ao artigo 523, §1º, do CPC/15, embora o apelante alegue coisa julgada pela previsão de multa, esse dispositivo é inaplicável nesta demanda, até porque, repita-se, o pagamento voluntário já ocorreu no momento do depósito judicial, e não houve impugnação pelo executado, o que afasta a pena pecuniária, que visa simplesmente a coerção ao atendimento da obrigação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA
. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA.1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18.Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios.
3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.

4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido
”.

(REsp 1834337/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).

E nesse ponto a sentença deve ser mantida, não pelo fundamento da preclusão, mas por ser indevido o valor.

Por fim, o apelante busca o reembolso dos R$413,40 do preparo recursal.

No Agravo em Recurso Especial n.1.181.332 - SP (2017/0248903-4), o STJ ressaltou que essa despesa, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado inserem-se na categoria de custas dos atos do processo, e que “
pouco importa que a parte tenha interposto um recurso, recolhido o preparo, pago o porte de remessa e de retorno e, ainda, a taxa de juntada de mandato judicial,
e que ele tenha sido perdedor nesse recurso, porque se no fim do feito sobrevier o seu êxito, tudo o que despendeu deverá ser apurado e cobrado da parte perdedora
”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
.
IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL.
DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1
. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.
2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.
(AREsp 1181332/SP, relator ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).

Posto isso, é necessária a restituição do preparo, por força do § 2º do art. 82 do CPC - “

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar o levantamento da importância alusiva aos honorários sucumbenciais definidos tanto na fase de conhecimento como no Cumprimento de Sentença, bem como o reembolso da quantia atinente ao preparo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021